Tribunal: TJBA
Processo: 8003115-78.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003115-78.2022.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

APELADO: DRS COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINE RODRIGUES DE CARVALHO, RENARD SOUZA DO BOMFIM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA-CORRENTE. SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência para desbloqueio de conta corrente de titularidade de DRS Comércio de Produtos Óticos Ltda. e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de bloqueio unilateral da única conta bancária da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta-corrente da empresa autora foi legítimo diante de suspeita de fraude; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral à pessoa jurídica; (iii) determinar se o valor da indenização fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo objetiva a responsabilidade civil do banco pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira não comprova a alegada fraude que justificaria o bloqueio integral da conta, limitando-se a alegações genéricas, o que não legitima a medida restritiva adotada.

O bloqueio unilateral, sem prévia comunicação e por período prolongado, evidencia falha na prestação do serviço, em violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.

A teoria do risco do empreendimento impõe ao banco o dever de adotar medidas proporcionais e diligentes, respondendo por fortuito interno relacionado a fraudes, conforme Súmula 479 do STJ.

O impedimento de movimentação da única conta da empresa, com prejuízo ao pagamento de obrigações essenciais, compromete sua credibilidade no mercado e caracteriza ofensa à honra objetiva, configurando dano moral à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §11, 86 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 227, 297 e 479; TJ-BA, Apelação nº 0510157-21.2017.8.05.0274, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 27.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 8075868-92.2021.8.05.0001, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, j. 10.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.